Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GABARITO. ERRO GROSSEIRO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. A intervenção do Poder Judiciário deve se ater à análise da legalidade ou moralidade do ato administrativo.
2. O exame acerca dos critérios adotados para correção da prova de certame público implicaria indevida intromissão quanto a discricionariedade reservada à Administração Pública.